Tribunal: TJDFT
Processo: 0700767-20.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700767-20.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SEVERINA LIMA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal. Conquanto o agravante informe o indeferimento de exceção de pré-executividade apresentada em cumprimento de sentença relacionado à Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GAEE), bem como a aplicação de multa por litigância de má fé no importe de 8% do valor atualizado da causa, observa-se dos autos do processo 0710108-71.2016.8.07.0016 que sequer chegou a ser instaurada a fase executiva no feito e que, ademais, inexiste a alegada decisão combatida. Portanto, diante da ausência de interesse recursal, não conheço do Agravo de Instrumento do Distrito Federal com suporte no art. 932, III, do CPC. Brasília/DF, 17 de março de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator